Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-85.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000437-85.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ERNESTO BOEL - CPF: 047.512.301-82 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), OLIVEIRA JULIO VIEIRA - CPF: 807.142.501-04 (APELANTE), PEDRO FELIPE ALVES BARBOSA - CPF: 039.720.011-00 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA BOEL - CPF: 842.319.981-91 (APELANTE), CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.953.004/0001-07 (APELADO), Genirson Martins Tristao (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTINA CALIXTO FIORUCCI - CPF: 695.722.919-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAL MORADOR - CPF: 735.643.709-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR CALIXTO - CPF: 527.263.639-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERREIRA BOEL - CPF: 842.319.981-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), OLIVEIRA JULIO VIEIRA - CPF: 807.142.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO REGISTRAL E NOTARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO E RENUMERAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. FALHA REGISTRAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE ERNESTO BOEL, representado por seu inventariante, contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que julgou improcedente ação de retificação/anulação de registro imobiliário referente à matrícula no 31.347, derivada da matrícula no 17.425, ambas relativas a imóveis rurais situados no Município de Cocalinho/MT. O apelante pleiteia a retificação e desbloqueio da matrícula no 31.347, sustentando que as irregularidades que motivaram seu bloqueio foram sanadas em pedido de providências anterior e que o bloqueio decorreu de erro exclusivo do cartório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o bloqueio administrativo da matrícula no 31.347 se sustenta diante da posterior declaração de regularidade da matrícula de origem no 17.425;

(ii) estabelecer se é possível a retificação e renumeração da matrícula no 31.347 com o consequente desbloqueio, à luz da boa-fé do titular e da ausência de vícios insanáveis.

III. Razões de decidir

3. A declaração de regularidade da matrícula no 17.425 pelo Juízo Corregedor, nos autos do Pedido de Providências no 75.410, afasta os fundamentos anteriormente utilizados para o bloqueio da matrícula no 31.347.

4. A duplicidade de número de protocolo (no 65.641) e de matrícula decorreu de erro exclusivo do cartório, não sendo atribuível ao interessado, tampouco comprometendo a continuidade ou validade dos registros.

5. A representação de ambas as partes pelo mesmo procurador, regularmente constituído por instrumento público, foi reconhecida como válida pelo próprio cartório, não havendo nulidade configurada.

6. O substabelecimento conferia poderes para alienação de até 10.285 hectares, tendo sido utilizada apenas parcela inferior (2.420 hectares), o que afasta a alegada incompatibilidade de poderes.

7. A cadeia dominial da matrícula no 17.425 foi examinada exaustivamente, sem identificação de nulidades de pleno direito, sendo apontadas apenas falhas técnicas sem potencial para invalidar os registros.

8. O espólio apelante figura como terceiro de boa-fé, adquirente de imóveis com registro válido, georreferenciamento junto ao INCRA e sem qualquer litígio possessório ou registral pendente, situação que atrai a proteção do art. 214, §5o, da Lei no 6.015/73.

9. A manutenção por prazo indeterminado de bloqueio administrativo já superado por decisão administrativa definitiva fere os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

10. A renumeração da matrícula com a averbação correspondente nas matrículas derivadas atende ao princípio da continuidade registral e evita confusões futuras, sem prejuízo a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão administrativa que declara a regularidade da matrícula de origem impede o uso de fundamentos superados para justificar bloqueio da matrícula derivada.

2. Erros de numeração e protocolo atribuíveis exclusivamente ao cartório não têm o condão de anular registros regularmente constituídos.

3. Terceiro de boa-fé com posse regular, registro formalizado e georreferenciamento junto ao INCRA faz jus à proteção jurídica contra sanções desproporcionais como o bloqueio registral indefinido.

4. A retificação e renumeração da matrícula para sanar duplicidade formal, quando não houver sobreposição física de áreas, é medida adequada e suficiente à preservação da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.015/73, arts. 195 e 214, §§ 3o e 5o; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.411.016/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 24.11.2015; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024; TJ/MT, RAC 1033765-04.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024, DJe 14.11.2024; TJ/SC, RAC 0024484-61.2013.8.24.0008, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ERNESTO BOEL
, representado por seu inventariante
CRISTIANO FERREIRA BOEL
, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, que
julgou improcedente
a
Ação de Retificação/Anulação de Registro Imobiliário
referente à matrícula no 31.347, oriunda do AV-09 da matrícula no 17.425, envolvendo imóveis rurais no Município de Cocalinho/MT (
vide
ID. 289836392).

Por suas razões recursais de ID. 289836411, o Apelante sustenta que:
i)
a matrícula no 17.425 foi declarada regular no Pedido de Providências no 75.410;
ii)
as irregularidades apontadas na sentença já foram devidamente sanadas em procedimento administrativo anterior;
iii)
houve erro material na transcrição no 20.842 referente apenas à descrição do município;
iv)
a duplicidade decorreu exclusivamente de falha registral do cartório;
v)
não foi observado o devido processo legal no bloqueio administrativo da matrícula no 31.347.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença, determinando a imediata
retificação/renumeração da matrícula bloqueada no 31.347
, com o consequente
desbloqueio de todas as matrículas dela originadas
.

Em parecer de ID. 298120863, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
, reiterando a necessidade de manutenção do bloqueio como medida cautelar até melhor apuração dos fatos.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 290571386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no mérito recursal.

Na origem, o
ESPÓLIO DE ERNESTO BOEL
propôs Ação de Retificação/Renumeração de Matrícula de Imóvel em face do
CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS-MT
, sustentando ser proprietário de dois imóveis rurais localizados no Município de Cocalinho/MT:
1)
Fazenda Nova Esperança, matrícula no 9.459, com área de 361,1590 hectares; e
2)
Fazenda Nova Esperança I, matrícula no 9.460, com área de 776,2684 hectares, ambas registradas na Comarca de Água Boa/MT.

Asseverou que ambas as matrículas tiveram suas origens primárias na matrícula no 31.347, que foi bloqueada administrativamente pelo Juízo Corregedor do Fórum da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo no 7309-39.2007.811.0004 (Pedido de Providências no 74.246), por três razões:
a)
duplicidade de protocolo de registro (65.641) com outra matrícula de mesmo número;
b)
ambas as partes representadas pelo mesmo procurador
Luiz Antônio Giroldo
;
c)
alegada incompatibilidade entre o substabelecimento (4.250 alqueires paulistas) e a área da matrícula (2.420 hectares).

Argumentou que a matrícula no 17.425, da qual se origina a matrícula bloqueada, foi declarada regular no Pedido de Providências no 75.410, e que o bloqueio decorreu exclusivamente de erro registral do cartório, não podendo prejudicar terceiros de boa-fé.

Assim, pleiteou o imediato desbloqueio e renumeração da matrícula no 31.347, com averbação em todas as matrículas dela derivadas.

Após regular instrução processual, com informações prestadas pelo Cartório de Registro de Imóveis confirmando a aparente veracidade das procurações utilizadas, a d. Juíza
a quo
prolatou sentença julgando improcedentes os pedidos,
cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO/RENUMERAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL
proposta pelo
ERNESTO BOEL
.

Alega a parte autora que é proprietário de dois imóveis rurais localizados no Município de Cocalinho – MT, Fazenda Nova Esperança, com área de 361,1590 hectares, registrada sob a matrícula no 9.459, e Fazenda Nova Esperança I, com área de 776,2684 hectares, registrada sob a matrícula no 9.460.

Assevera que a
matrícula no 9.459
tem sua origem na matrícula no 7.389, a qual se origina da matrícula no 4.622. Esta por sua vez, deriva da matrícula no 34.178, que tem como
origem a matrícula no 31.347
, registrada no AV-09 da matrícula no 17.425.

Ainda, noticia que a
matrícula no 9.460
tem sua origem na matrícula no 8.388, a qual se origina da matrícula no 34.180. Esta por sua vez,
deriva da matrícula no 31.347
, registrada no AV-09 da matrícula no 17.425.

Informou que no âmbito dos autos no 7309-39.2007.811.0004, foi determinado administrativamente o
bloqueio da matrícula no 31.347
, juntamente com suas respectivas averbações e registros subsequentes. Todavia, a matrícula no 17.425 foi declarada regular.

Sustenta que o bloqueio da matrícula no 31.347 ocorreu por três motivos: 1) número de protocolo de registro idêntico com a outra matrícula de mesmo número e já registrada há 01 (um) ano antes; 2) ambas as partes foram representadas pelo Luiz Antônio Giroldo, e 3) o substabelecimento de procuração refere-se a área de 4.250 alqueires paulista, não conferindo com a área do imóvel protegida pela matrícula no 31.347 de 2.420 hectares.

Alude que a duplicidade de protocolo foi erro registral por parte do cartório, o fato do vendedor e comprador estarem representados pelo mesmo procurador, por si só, não poderia ensejar a nulidade do negócio jurídico ou mesmo o bloqueio da matrícula, e que a área de 4.250 alqueires paulista equivale a 10.285 hectares, contudo, o procurador vendeu apenas 2.420 hectares.

Por derradeiro, requereu a parte autora o imediato desbloqueio da matrícula no 31.347, originário do AV-09 da matrícula no 17.425 e, sua imediata renumeração, averbando-se em todas as demais matrículas que dela se originaram.

No Id. 85362196, a parte autora informou que o inventariante do Espólio de Ernesto Boel é o Sr. Crisiano Ferreira Boel.

O Ilustre representante do parquet (Id. 136407624) requereu a expedição de ofício, ao cartório de imóveis para, prestar informações sobre a regularidade da matrícula no 31.347.

Informações do cartório (Id. 167814877).

Resposta da parte autora (Id. 170924655).

Informações prestadas pelo herdeiro de BENEDITO CALIXTO e HERMÍNIA AMBRÓSIO CALIXTO (Id. 176313380), informando que eram proprietários da matrícula no 31.347, com área de 2.420,00 hectares, contudo, não há instrumento de procuração ou escritura pública assinada pelos falecidos.

O Parquet requereu a fixação de pontos controvertidos (Id. 178319045).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

O artigo 214, §4o, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) determina que, havendo indícios de irregularidade em determinado registro imobiliário, o magistrado pode determinar o seu bloqueio para apuração judicial, o que ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, para que o desbloqueio seja deferido, caberia ao requerente demonstrar a inexistência de irregularidades ou a superação dos óbices apontados no pedido de providências no 74246, o que não foi feito nos autos.

Em que pese alegação da parte autora de que a matrícula no 17.425 tenha sido declarada regular, extrai-se nos autos que a sua transcrição anterior no 51 não possui registro anterior, mas tão somente averbação de mandado judicial.

(...)

Além disso, encontra-se irregularidade na localidade entre a transcrição no 268, livro 3-B que deu origem a transcrição no 20.842, livro 3-AP, isso porque no início a área de terras estava localizada no município de Barra do Garças – MT, e posteriormente passou ser situada no município de Leopoldina.

(...)

A ausência de comprovação da matrícula anterior ou de elementos que a identifiquem afronta o princípio da continuidade registral, que exige um encadeamento lógico entre os atos registrais, previsto nos arts. 195, 197, 222, 223, 225, §2o, e 237 da Lei no 6.015/1973.

Nesse cenário, observa-se que a outra matrícula que possui o mesmo número (31.347), porém, com área de 2.847,00 hectares, tem como sua última transcrição anterior o no 5.337, Livro 3-H que, por sua vez, foi adquirida através de Título Definitivo expedido pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso.

Portanto, a insuficiência de informações das transcrições anteriores da matrícula que se encontra bloqueada, e irregularidade da sua localização, impede a aferição de dados essenciais à regularidade registral e à segurança jurídica, inviabilizando o registro e contrariando o princípio da unicidade matricial, que impede duplicidade de matrículas.

Além disso, eventual alegação quanto aos princípios da primazia da realidade e da boa-fé não afastam a necessidade de observância dos princípios registrais e tampouco suprem a carência documental, não sendo aptas a justificar o registro/alteração pretendida.

Assim sendo, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas ex lege. Sem honorários.”
(ID. 289836392).

Contra a sentença supra, insurge-se o
ESPÓLIO DE ERNESTO BOEL
, ora Apelante, objetivando reforma integral do julgado.

Pois bem
.

O Apelante sustenta que as irregularidades apontadas na sentença já foram objeto de análise e saneamento no
Pedido de Providências 8406-74.2007.811.0004 (cód. 75.410)
, no qual o Juízo Corregedor declarou expressamente a regularidade da matrícula no 17.425.

Ao ponto,
elemento crucial para a reforma da sentença reside no fato de que o Pedido de Providências 8406-74.2007.811.0004 (cód. 75.410) reconheceu expressamente a regularidade da matrícula no 17.425
,
origem da matrícula 31.347 ora bloqueada
.

O
decisum
de 25 de junho de 2015 proferido pelo Diretor do Foro, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, consignou textualmente que:
“esgota-se a cadeia dominial no tocante ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT
e, com exceção da irregularidade na abertura da Matrícula no. 32.207, não se contata nulidades de pleno direito, nem sequer violação ao Princípio da Continuidade (art. 195, Lei no 6.015/73), mas tão somente existem algumas falhas de técnica registral, que foram bem pontuadas nessa singela análise, embora não possuam o condão de macular os Registros e Transcrições”
(
vide
ID. 289836404 - Pág. 21).

E
concluiu, após análise exaustiva, que
“
não há qualquer razão para que este Juízo determine o bloqueio da Matricula no. 17.425
, nem de todas as suas posteriores,
salvo se for constatada ulteriormente alguma irregularidade pelo Cartório de Registro
”
(
Cf
. ID. 289836404 - Pág. 21).

Essa deliberação judicial definitiva afasta completamente os fundamentos da sentença apelada, que se baseou em supostas irregularidades na mesma matrícula 17.425 já declarada regular pelo Juízo Corregedor do Foro Extrajudicial daquela Comarca, após minuciosa análise de toda sua cadeia dominial.

Dito isso, cumpre analisar os fundamentos da decisão administrativa que determinou o bloqueio da matrícula no 31.347, cotejando-os com a posterior e definitiva declaração de regularidade da matrícula no 17.425.

Conforme se extrai do ID. 289836436 (Págs. 6/13) que o
Pedido de Providências 7309-39.2007.811.0004 (cód. 74.246 – antigo Proc. 213/2007)
, o bloqueio foi determinado com base em três fundamentos específicos:
1)
duplicidade de protocolo;
2)
representação das partes pelo mesmo procurador; e
3)
alegada incompatibilidade do substabelecimento com a área transacionada;
questões essas que passo ao exame pormenorizado
.

I. Da duplicidade de protocolo e do erro exclusivo do Cartório:

Relativamente ao primeiro fundamento, resta incontroverso que, de fato, houve utilização do mesmo número de protocolo (65.641) para duas matrículas distintas de número 31.347, uma protegendo área de 2.847 hectares em General Carneiro/MT e outra protegendo área de 2.420 hectares em Cocalinho/MT.

Crucial destacar que tal duplicidade decorreu de
erro exclusivo do funcionário registral
à época, conforme expressamente reconhecido em outro
pedido de providências
, sob no
6150-90.2009.811.0004 (Cód. 92371)
, que
tratou de situação idêntica envolvendo duplicidades matriciais no mesmo Cartório
, oportunidade em que se consignou que “
o erro que teria gerado a duplicidade do Registro Público não está no Livro, mas sim na elaboração da ficha da Matrícula
”
(ID. 289836448 - Pág. 9)

e por “
erro de funcionário do Cartório por ocasião do preenchimento do Livro
”
(ID. 289836448 - Pág. 8)
.

Importante destacar que não se trata de duplicidade de matrícula para a mesma área, mas sim da
utilização equivocada do mesmo número protocolar e matricular para áreas geograficamente distintas e distantes aproximadamente 500 quilômetros entre si
,
o que evidencia a impossibilidade de sobreposição física dos imóveis
.

II. Da regularidade das procurações e representação

Quanto ao segundo fundamento, a representação de vendedor e comprador pelo mesmo procurador, Sr.
Luiz Antônio Giroldo
, não encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio, sendo prática reconhecida e amparada, especialmente quando devidamente formalizada por instrumento público, como ocorreu na espécie.

As informações prestadas pelo Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, no interesse deste feito, confirmaram que:

“Após diligências empreendidas em todos os tabelionatos que foram responsáveis pela lavratura dos atos, e com a conferência individual dos elementos das certidões e das procurações, foi possível constatar que
há identidade no teor das informações inscritas nas procurações encontradas em nossos arquivos de conhecimento
, sendo possível concluir pela
aparente veracidade e validade do instrumento
.”
(
vide
ID. 289835393 – Pág. 38/44; g. n.).

III. Da compatibilidade do substabelecimento

No tocante ao terceiro fundamento, a alegada incompatibilidade entre o substabelecimento e a área transacionada, verifica-se que o substabelecimento outorgava poderes para venda de até
4.250 alqueires paulistas (equivalentes a 10.285 hectares)
, tendo o procurador vendido apenas
2.420 hectares
, permanecendo, portanto, dentro dos limites de sua representação (
Cf
. ID. 289835388 - Pág. 44 a ID. 289835389 - Pág. 41 e ID. 289836440 - Págs. 11/20).

Superadas essas questões,
da análise exaustiva do Pedido de Providências 8406-74.2007.811.0004 (cód. 75.410)
, denoto que elemento de singular relevância reside no fato de que, no mencionado pedido de providências,

promoveu-se análise pormenorizada de toda a cadeia dominial da matrícula no 17.425, examinando desde as
transcrições primordiais no 51, 52, 268, 20.842, 21.327
até a matrícula final, concluindo que, enfatiza-se, “
com exceção da irregularidade na abertura da Matrícula no. 32.207,
não se contata nulidades de pleno direito, nem sequer violação ao Princípio da Continuidade (art. 195, Lei no 6.015/73), mas tão somente existem algumas falhas de técnica registral
”
(
vide
ID. 289836404 - Pág. 21).

Melhor explicitando, constata-se que a
decisão analisou
especificamente
:

i)
Transcrição no 51:
Reconheceu-se que, embora não possua registro anterior, tem
“início válido, com arrematação em hasta pública”
, conforme documentação do Cartório de Goiás/GO;

ii)
Transcrição no 268:
Identificou-se erro material na descrição do município (ora "
Barra do Garças-MT
", ora "
Leopoldina
"), mas concluiu se tratar de
falha de técnica registral
sem condão de macular os registros;

iii)
Cadeia dominial completa:
Esgotou a análise até as origens em Goiás/GO (ID. 289836434 - Pág. 13), confirmando a continuidade registral e a validade dos títulos.

Nesse cenário,
não se pode admitir que
irregularidades já apreciadas
e
definitivamente afastadas

em sede administrativa
sejam novamente invocadas para fundamentar decisão judicial, sob pena de violação aos princípios da
segurança jurídica
e da
coisa julgada administrativa
.

Em linha, este Sodalício já assentou que “
A abertura de nova matrícula imobiliária deve observar o Princípio da Continuidade Registral, sendo imprescindível a regularização de eventuais inconsistências no registro anterior”
(
Ex vi
TJ/MT. RAC 1033765-04.2021.8.11.0041. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 13/11/2024, DJe: 14/11/2024; destaquei).

Nessa ordem de pensar, tenho que o
ESPÓLIO DE ERNESTO BOEL
se configura
inequivocamente
como
terceiro de boa-fé
, tendo adquirido os imóveis mediante cadeia regular de transmissões, com registro em cartório competente e cumprimento de todas as formalidades legais, inclusive
georreferenciamento junto ao INCRA

sob no 950.076.141.135-2
(vide ID. 289835381 - Págs. 23/36)

O art. 214, § 5o, da Lei no 6.015/73, é expresso ao determinar que “
A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel
”, dispositivo que se aplica analogicamente à presente hipótese para proteger direitos consolidados de adquirentes de boa-fé.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - LEGITIMIDADE ATIVA - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - INTERESSADO – CABIMENTO. Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, ‘em sede de ação de retificação de registro imobiliário, detém legitimação ativa todo aquele que demonstrar interesse fático ou jurídico sobre o bem objeto da pretendida atividade corrigenda - ou, como no caso, sobre o imóvel prejudicado por suposta inadequação registral constatada em terreno confrontante -, porque ao dispor sobre o tema, a Lei de Registros Publicos (arts. 212 e 213), elegendo o vocábulo 'interessado' ao invés de 'proprietário', autorizou ampla iniciativa para o procedimento administrativo ou judicial’ (AC n. 2013.064968-2, Des. Eládio Torret Rocha).”
(TJ/SC. RAC 0024484-61.2013.8.24.0008. Relator Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil. Julgamento: 28/11/2023).

In casu
, além das áreas rurais do Apelante se encontrarem devidamente georreferenciadas e cadastradas junto ao INCRA,
não há notícia de conflitos possessórios
ou
questionamentos quanto à legitimidade da posse
,
circunstâncias que reforçam a regularidade da situação fática e a boa-fé dos adquirentes
.

De mais a mais, não se pode perder de vista que, embora legalmente autorizado o bloqueio da matrícula do imóvel de “
ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes”
(art. 214, § 3o, Lei no 6.015 /73),
inaceitável que sua cautelar determinação perdure por prazo indeterminado
(
Ex vi
STJ, REsp 1.411.016/MA, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, 4a Turma), eis que a determinação de intimação dos interessados sequer foi integralmente cumprida.

O outrora deliberado no
Pedido de Providências 8406-74.2007.811.0004 (cód. 75.410)
reforçou este entendimento ao consignar que
“eventual cancelamento poderia atingir eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela declaração de nulidade do título e/ou registro anterior”
, sendo que “
não há qualquer razão para que este Julzo determine o bloqueio da Matricula no. 17.425
, nem de todas as suas posteriores,
salvo se for constatada ulteriormente alguma irregularidade pelo Cartório de Registro
;
ocasião em que deverá submeter eventuais discrepâncias para apreciação deste Juízo Corregedor
.
”; irregularidades posteriores estas que não emergem desde 2015,
confirmando a manutenção da regularidade declarada
.

Assim sendo, revela-se clarividente que a manutenção do bloqueio administrativo da matrícula no 31.347, em face de
irregularidades já definitivamente sanadas no âmbito administrativo
, configura
medida desproporcional
e
prejudicial à segurança jurídica
, justificando-se sua revogação para restabelecer o pleno exercício do direito de propriedade do Apelante.

À vista disso, a
solução consistente na retificação/renumeração da matrícula no 31.347
se harmoniza com os precedentes administrativos, preserva os direitos de terceiros de boa-fé e atende ao princípio da continuidade registral,
sem causar prejuízo a qualquer das partes envolvidas
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
ESPÓLIO DE ERNESTO BOEL
para
reformar integralmente a sentença
e
julgar PROCEDENTE
o pedido inicial e determinar ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT que proceda à imediata
retificação/renumeração da matrícula no 31.347
, atribuindo-lhe numeração diversa (acrescida de letra ou algarismo identificador) para evitar duplicidade, com o consequente
desbloqueio da matrícula e averbação da renumeração em todas as matrículas dela derivadas
.

Sem honorários recursais
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025